Tribunal: TJDFT
Processo: 0710114-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALORES RETROATIVOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA. ERRO IN PROCEDENDO. REJEITADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. TEMA 880 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICÁVEL. FICHAS FINANCEIRAS. DESNECESSÁRIAS. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. CABÍVEIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SELIC. EC no 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença por erro in procedendo por conta da extinção prematura do feito, tendo em vista a previsão legal de julgamento liminar de improcedência do pedido no caso de ocorrência de prescrição. Preliminar rejeitada.
2. O ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva, objetivando a obrigação de pagar, não dependia da apresentação das fichas financeiras pelo executado, dependendo de meros cálculos aritméticos, não havendo que se falar em aplicação da modulação de efeitos engenhada no julgamento do REsp 1.336.026/PE - Tema 880 do STJ ao caso dos autos.
3. Ainda que não determinada a citação da parte executada, ela foi intimada para se manifestar sobre a prescrição e apresentou petição nos autos, sendo necessária a fixação da verba honorária para remunerar a atividade do procurador da parte.
4. Nos termos do artigo 85, § 16 do Código de Processo Civil, incidem juros de mora sobre a fixação de honorários advocatícios.
4.1. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado para fins de juros e correção monetária a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.